Tribunal: STF
Processo: ARE 1572846
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região pelo qual negado provimento à Apelação Criminal n. 0001086-93.2019.4.01.3809, interposta pelo agravante. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL.PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA. ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    1. Não há que se falar em inépcia da queixa-crime ou ausência de fundamentação da decisão que a recebeu. A peça inicial cumpriu os requisitos do art. 41, expondo quais teriam sido os fatos delituosos e o liame subjetivo do apelante com os mesmos, motivo pelo qual foi acertadamente aceita pelo magistrado de 1º grau. 



    2. Uma vez que a pena máxima cominada ao crime de calúnia com o aumento da continuidade delitiva e qualificadora do art. 141, inciso II do Código Penal supera o patamar de 02 (dois) anos, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo comum. 



    3. Tanto o Ministério Público quanto o querelante se manifestaram contrariamente à possiblidade de propositura de ANPP por ocasião de sua manifestação sobre os embargos de declaração apresentados pelo apelante, tendo o Juízo de 1º grau decidido a questão de forma fundamentada, de acordo com a jurisprudência dominante à época, não decorrendo daí qualquer nulidade. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913, tenha fixado entendimento pela possiblidade de realização de ANPP até o trânsito em julgado, consignou de forma expressa que a tese ali fixada não afetaria, de forma alguma, as decisões já proferidas, como no caso dos autos. 



    4. A r. sentença de 1º grau não merece reforma, porquanto os elementos dos autos atestam que o apelante teve a intenção de ofender a denominada ‘honra objetiva’ do querelante, não podendo se esquivar da responsabilidade pelo crime praticado tão-somente mediante a alegação de que ‘buscava apenas defender o interesse de seu cliente’. 



    5. A menção expressa e destacada ao nome do querelante denota claramente o objetivo de imputar falsamente à sua pessoa a prática do crime de prevaricação, não podendo o apelante se esquivar da responsabilidade pelo crime praticado sob a alegação de estar protegido pela inviolabilidade de seus atos enquanto advogado, garantia que, em relação ao crime de calúnia, como no presente caso, não elide a ciência da falsidade e tampouco afasta o propósito deliberado de conspurcar a honra alheia. 



    6. Apelação improvida” (fl. 6, e-doc. 30).



     Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, em sessão virtual de 14.5.2025 a 20.5.2025 (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, IX, XXXV, LVI e LVII do art. 5º e o art. 133 da Constituição da República (e-doc. 36).



    Argumentou que “o reconhecimento da criminalização de manifestações proferidas por advogado em peças processuais compromete não apenas sua inviolabilidade profissional, mas também o próprio direito de defesa do jurisdicionado. Trata-se de questão com inegável repercussão geral, pois diz respeito à aplicação e interpretação do art. 133 da Constituição Federal e à definição dos limites da liberdade de expressão funcional no exercício da advocacia” (fls. 1-2, e-doc. 36).



    Sustentou que “o Recorrente, advogado regularmente inscrito na OAB, fez afirmações em peças processuais durante o exercício técnico de defesa de seu cliente em reclamação trabalhista. Suas manifestações, embora contundentes, foram dirigidas ao questionamento da imparcialidade do juiz da causa — elemento que, por sua natureza, está dentro do escopo do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF” (fl. 2, 
e-doc. 36).



    Realçou que “o TRF6 entendeu que o advogado extrapolou os limites da imunidade ao imputar falsamente crime (prevaricação) ao magistrado, o que caracterizaria calúnia. Contudo, a instância ordinária não realizou juízo aprofundado sobre o dolo específico de ofender a honra, contentando-se com a literalidade das expressões usadas nas peças. Ocorre que o próprio Tema 548 exige a presença de dolo específico (animus caluniandi), e a ausência de exame aprofundado desse elemento subjetivo torna a condenação incompatível com o entendimento vinculante da Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 36).



    Ressaltou que, “ao criminalizar a conduta do advogado sem comprovação do dolo específico, o acórdão recorrido esvazia o conteúdo do art. 133 da CF/88, afrontando diretamente o Tema 548” (fl. 2, e-doc. 36).



    Afirmou que “a condenação do advogado nos autos da ação penal 
nº 0001086-93.2019.4.01.3809, com base em alegada calúnia contra magistrado, viola diretamente o entendimento firmado no Tema 548 do STF ao presumir a existência de dolo específico, sem análise aprofundada do contexto das manifestações, que foram realizadas em peças processuais, no exercício legítimo da profissão” (fl. 3, e-doc. 36).



    Acentuou que “o acórdão recorrido desconsidera que o Recorrente não teve a oportunidade de se beneficiar de institutos despenalizadores, como o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mesmo após sua previsão legal pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). Ainda que o recebimento da queixa tenha ocorrido antes da vigência da norma, é inquestionável a retroatividade da norma 
mais benéfica, conforme pacífica jurisprudência do STF (HC 185.913/SP)” (fl. 3, e-doc. 36).



    Estes foram os pedidos e os requerimentos:



    “1. O conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão recorrido, reconhecendo: 



·     A imunidade material do advogado nos termos do art. 133 da CF/88; 



·     A nulidade do processo por ausência de proposta de ANPP e violação ao devido processo legal; 



·     A atipicidade da conduta pelo exercício regular da advocacia, com absolvição do Recorrente. 



    2. A declaração de que o processo violou garantias constitucionais, com a consequente anulação da condenação” (fl. 4, e-doc. 36).



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, “tendo em vista que a presente ação penal tem natureza privada e que o Recorrido encontra-se devidamente representado por advogado para promover a defesa de seus interesses” (e-doc. 39).



    3. O Presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, Desembargador Vallisney de Souza Oliveira, em 9.8.2025, inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral demonstrada no recurso e pretensão de reexame de provas (e-doc. 41).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o que o RE veicula é controversa constitucional pura: (i) alcance da imunidade profissional do advogado (art. 133 da CF) frente a expressões lançadas em peças processuais; (ii) liberdade de expressão técnico-funcional no exercício da advocacia (arts. 5º, IV e IX); 
(iii) devido processo legal e ampla defesa em chave diretamente constitucional, notadamente diante da retroatividade do ANPP” (fl. 2, e-doc. 44).



    Argumenta que este Supremo Tribunal “reconhece que a imunidade [profissional por manifestações no exercício da advocacia] não é absoluta, mas o afastamento exige demonstração robusta de dolo específico (animus caluniandi/diffamandi/injuriandi). A decisão agravada não enfrentou esse padrão constitucional; limitou-se a presumir ‘excess’” e a invocar a Súmula 279, sem aferir dolo específico no contexto funcional de defesa” (fls. 2-3, e-doc. 44).



    Requer a retroatividade do acordo de não persecução penal, para que seja oferecido no caso concreto.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1. Conhecimento e provimento do ARE, para destrancar o Recurso Extraordinário, afastando os óbices da Súmula 279/STF e do Tema 660, determinando o regular processamento do RE no STF. 



    2. No mérito do RE (desde já ventilado): 



    2.1. Reconhecimento da imunidade profissional (art. 133 da CF) nas manifestações processuais, com consequente atipicidade das condutas e/ou absolvição; subsidiariamente, reconhecimento de nulidade por violação ao devido processo legal e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV) ante a não observância do ANPP retroativo (art. 5º, XL). 



    3. Tutela provisória (art. 1.029, § 5º, CPC; poderes cautelares do Relator – RISTF, art. 21, V): para atribuir efeito suspensivo aos efeitos executórios da condenação enquanto se processa o RE, presentes o fumus boni iuris (teses constitucionais plausíveis e atualidade da jurisprudência) e o periculum in mora (gravidade de execução penal e restrições de direitos). 



    4. Distribuição e intimações na forma da lei” (fl. 3, e-doc. 44).



    Agnaldo Amado Filho, recorrido, apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo não seja conhecido o recurso e, no mérito, não provido (e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, a absolvição, com base no reconhecimento da imunidade profissional, e a nulidade processual, por ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal.



    7. O Presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, no que se refere à tese de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    8. Ainda que se pudesse superar aqueles óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    9. Na Ação Penal n. 0001086-93.2019.4.01.3809, o juízo da Primeira Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Varginha/MG condenou o agravante às penas de dez meses de detenção e dezesseis dias-multa, em regime inicial aberto, convertida a pena em restritiva de direitos na modalidade multa, pelo delito previsto no caput do art. 138 c/c inc. II do art. 141, ambos do Código Penal (calúnia contra funcionário público), sob estes fundamentos:



    “No presente caso, a materialidade e autoria do crime em questão estão devidamente comprovadas nos autos, como se observa pelos documentos de fls. 81, 91 e 96 do ID 331737894 formulados 
pelo querelado e apresentados no bojo da reclamatória trabalhista 
nº 0011086-04.2017.5.03.0053. 



    A conduta delituosa atribuída à vítima seria o cometimento de prevaricação (Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal), diante de uma suposta atuação abusiva na condução de processo trabalhista visando à satisfação de interesse ou sentimento pessoal. 



    As seguintes afirmações caracterizam as condutas caluniadoras praticadas pelo querelado:



    - ‘é visível a parcialidade deste r. Juízo ao conduzir este processo, pois o indeferimento do pedido de intimação do Ministério Público do Trabalho é cabal a demonstrar a paixão do r. Magistrado por uma das partes’; 



    - ‘O referido Magistrado, de forma tendenciosa, se negou a registrar as propostas em ata de audiência’; 



    - ‘após aproximadamente 04 (quatro) meses da Audiência de Instrução e Julgamento, o Magistrado em questão se declara suspeito para o julgamento da reclamação trabalhista e remove de forma arbitrária documentos importantes para o julgamento da ação; 



    - ‘de forma completamente parcial, excluiu documentos do reclamante de extrema importância para um julgamento equânime da ação’. 



    O elemento subjetivo do tipo é a vontade específica de ofender a honra da vítima (animus caluniandi), devendo haver o dolo direto ou eventual. Então, só pratica crime contra a honra aquele que tiver o propósito manifesto de ofender a honra. Desse modo, para a condenação pelo crime de calúnia, além da necessidade de preenchimento dos três elementos citados, faz-se necessária a comprovação de que o agente tinha consciência da falsidade da imputação. 



    No caso em análise, observa-se que as acusações lançadas contra o querelante ofenderam diretamente a honra da vítima, tendo extrapolado o direito de defesa e com o objetivo de desqualificar e macular a imagem da vítima. Os atos imputados falsamente ao querelante enquadrar-se-iam no crime de prevaricação, ao afirmar que a vítima estaria atuando em favor de uma das partes do processo trabalhista (praticar ato de ofício contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse pessoal). 



    Não obstante o querelado negue a existência do animus caluniandi, observa-se que que as imputações lançadas pelo advogado estavam desacompanhadas de qualquer indício da prática de crime pelo querelante, uma vez que indeferir pedidos de intimação do MPT ou deixar de registrar propostas em atas de audiências são atribuições inerentes à atividade do magistrado. Quanto à suposta ‘remoção de documentos importantes para o julgamento da ação’, não há qualquer evidência desta conduta, demonstrando que o querelado sabia (ou deveria saber) da falsidade dos fatos atribuídos à vítima. 



    O fato de o querelado não concordar com as atitudes do magistrado na condução do processo não o autoriza a proferir expressões ofensivas, tendo extrapolado seu direito de defesa do constituinte e atacado diretamente a honra do querelante. Ademais, tais eventuais atos jurisdicionais eram passíveis de recurso, o que demonstra o intuito deliberado do querelado de atingir o magistrado de forma pessoal e direta. 



    Como bem ressaltou o MPF, ‘o menor indício de dúvida não autoriza uma pessoa a lançar comentários ofensivos contra outra, em especial quando se atribui prática de crimes. Para tal, existem órgãos de investigação e persecução, os quais devem ser provocados’. 



    Deste modo, como a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do delito em tela restaram devidamente comprovados, a condenação do querelado é medida que se impõe” (fls. 2-3, e-doc. 17).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 0001086-93.2019.4.01.3809, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região manteve a condenação. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “No mérito, verifico que a caracterização dos crimes contra a honra não prescinde da verificação mínima do intuito positivo e deliberado de ofender a honra alheia (‘dolo específico’, assim nominado pela dogmática penal clássica), traduzido, portanto, pelo animus caluniandi, diffamandi e injuriandi. 



    Em relação ao crime de calúnia, exige-se, ademais, ‘que o agente que atribui a alguém fato definido como crime tenha conhecimento da falsidade da imputação’ (STJ, RHC 77768, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). 



    Embora a presença do especial fim de agir (‘dolo específico’) e da existência do conhecimento da falsidade da imputação nem sempre sejam de fácil constatação, a análise das circunstâncias do caso concreto indica, na espécie, a ocorrência desses aspectos necessários à conformação típica, os quais foram assim identificados pelo Juízo de 
1º grau na sentença recorrida (...)



    Não obstante as alegações da defesa, tenho que a r. sentença de 1º grau não merece reforma, porquanto os elementos dos autos atestam que o apelante teve a intenção de ofender a denominada ‘honra objetiva’ do querelante, não podendo se esquivar da responsabilidade pelo crime praticado tão-somente mediante a alegação de que ‘buscava apenas defender o interesse de seu cliente’. 



    As expressões utilizadas pelo querelado em suas petições, tais como ‘o indeferimento do pedido de intimação do Ministério Público do Trabalho é cabal a demonstrar a paixão do r. Magistrado por uma das partes’; ‘O referido Magistrado, de forma tendenciosa, se negou a registrar as propostas em ata de audiência, INDEFERIU o pedido do Reclamante de intimação do i. Ministério Público do Trabalho' e ‘o Magistrado em questão se declara SUSPEITO para o julgamento da Reclamação Trabalhista e REMOVE de forma arbitrária documentos importantes para o julgamento da ação’, ao contrário do que alega sua defesa, não se destinavam a criticar a atuação do Juízo mas sim a insinuar a prática de crime de prevaricação por parte do magistrado, o que se verifica, inclusive, pela menção destacada ao nome do querelante em uma de suas petições, com os dizeres ‘DA DECLARADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO AGNALDO AMADO FILHO’ (PG 91 DO id 205616614). 



    A menção expressa e destacada ao nome do querelante denota claramente o objetivo de imputar falsamente à sua pessoa a prática do crime de prevaricação, não podendo o apelante se esquivar da responsabilidade pelo crime praticado sob a alegação de estar protegido pela inviolabilidade de seus atos enquanto advogado, garantia que, em relação ao crime de calúnia, como no presente caso, não elide a ciência da falsidade e tampouco afasta o propósito deliberado de conspurcar a honra alheia” (fls. 3-5, e-doc. 30).



    10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a alegação de eventual ausência de animus caluniandi pelo agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A 
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3º do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.197.257/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.10.2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA 
E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.128.715/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11.12.2018).



    11. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPERCENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLIII E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.556.407-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.441-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.150.720/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora